Tribunal: TJDFT
Processo: 0731194-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0731194-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: LUANNA CIBELE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CONDOMINIO PARANOA PARQUE, contra decisão da Vara Cível do Paranoá que, nos autos de execução de título extrajudicial, promoveu o levantamento da penhora do veículo da executada em razão do acordo judicial homologado entre as partes. Em suas razões (ID 39403817), alega que: 1) o acordo celebrado previa que o veículo continuaria penhorado até o pagamento da dívida; 2) a executada autorizou a manutenção da restrição do bem; 3) apesar do acordo, o juiz indeferiu o pedido de manutenção da constrição e arquivou o processo; 4) o objetivo da garantia pactuada entre as partes é trazer maior efetividade e celeridade ao feito; 5) a composição das partes não representa garantia de recebimento do crédito pelo credor, ora agravante, de forma que é legítima a manutenção da penhora preexistente. Requer o efeito suspensivo da decisão para impedir o levantamento da penhora. No mérito, a reforma da decisão. Sem preparo, diante da concessão do benefício da justiça gratuita ao agravante. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, há probabilidade de provimento do recurso. O propósito recursal consiste em definir se é possível manter a penhora quando o acordo homologado pelo juiz prevê que a medida será mantida. O juízo indeferiu o pedido de manter o bem penhorado nos seguintes termos: “Indefiro novamente o pedido retro, pelas mesmas razões expostas na decisão de id. 136488856, visto que restou expresso na sentença que os autos não ficariam no cartório, de modo que inaplicável o artigo 922 do Código de Processo Civil ao caso concreto em análise, com o processo sendo arquivado restando pendência de restrição junto ao sistema RENAJUD.” O art. 922 do Código de Processo Civil prevê: “Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.” O acordo estabelece expressamente a manutenção da penhora até a quitação da obrigação. Deve ser prestigiada a autocomposição. O credor não pode sofrer prejuízos por parcelar o débito da devedora. Apesar de não expresso na sentença, o acordo homologado pelo juiz previa de modo claro que a penhora do bem seria mantida até a quitação da dívida. A propósito e a título ilustrativo, registrem-se os seguintes julgados: "APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. REALIZAÇÃO DE ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. PRINCIPIO DA CONGRUENCIA OU ADSTRIÇÃO. SUSPENSÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. MANTIDA 1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes sobre um novo modo para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, caberá ao juiz suspender a execução durante o prazo convencionado, de sorte que, findo o prazo, acaso cumprida a obrigação, será extinta a execução, enquanto que, na hipótese de não ser cumprida, o feito executivo retomará o seu curso normal. 2. Em razão do princípio da congruência ou da adstrição, havendo interesse das partes na suspensão do feito, durante o prazo de cumprimento do acordo (direito subjetivo das partes), não haveria que se falar em extinção do processo. 3. Restando estabelecido no próprio acordo o parcelamento do pagamento com a manutenção da penhora do veículo, a consequente suspensão do feito até o cumprimento da obrigação pela parte devedora, implica na manutenção da constrição. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.(Acórdão 1037747, j. 09/08/2017, 7a Turma Cível, Relator: GISLENE PINHEIRO, DJE: 16/08/2017)" - grifou-se. "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONSUMAÇÃO. ACORDO. PAGAMENTO PARCELADO. CONVENÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. PREVISÃO LEGAL (NCPC, ART. 922 E CPC/1793, ART. 792). QUITAÇÃO E REMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEVANTAMENTO DA PENHORA EFETIVADA ANTES DO ADIMPLEMENTO. ANUÊNCIA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA GARANTIA ATÉ O EFETIVO CUMPRIMENTO DO AJUSTE. TELEOLOGIA DO PROCESSO EXPROPRIATÓRIO. EXPROPRIAÇÃO FORÇADA DEBENS DO EXECUTADO SE NÃO SOLVIDO O DÉBITO. 1. Anuindo o exequente com o pagamento parcelado do débito exequendo, participando o fato ao Juiz da execução e reclamando simplesmente a suspensão do curso processual pelo prazo convencionado para adimplemento da obrigação, o parcelamento, não encerrando quitação nem importando novação, enseja o sobrestamento do fluxo procedimental pelo interregno ajustado, consoante autorizava o artigo 792 do estatuto processual derrogado e agora o artigo 922 do NCPC, exorbitando do convencionado a extração da inferência de que importaria remissão da dívida exeqüenda, hábil a ensejar o cancelamento da penhora que se encontra aperfeiçoada antes da realização da obrigação exequenda. 2. A suspensão do curso processual pelo prazo necessário ao adimplemento integral do débito exequendo, aliado ao fato de que se coaduna com a manifestação de vontade externada pelas partes, interessa sobremaneira ao próprio Judiciário, pois, de um lado, previne a prática de atos dispendiosos desprovidos de garantia de que viabilizarão efetivamente a satisfação da pretensão formulada, e, de outro, resguarda o objetivo teleológico do processo executivo, que é viabilizar a satisfação do débito que faz seu objeto, devendo, diante da suspensão postulada com lastro na composição entabulada, ser preservada incólume a penhora até que haja a integral realização do débito exequendo. 3. Se o acordado encerrara simples parcelamento da obrigação exequenda, não implicando novação nem remissão, ensejando a suspensão do trânsito processual pelo prazo convencionado para quitação no molde acordado, as garantias aperfeiçoadas via de penhora devem ser mantidas incólumes até a integral realização da obrigação exequenda se não subsistira anuência da exequente nesse sentido, inclusive porque eventual inadimplemento por parte do executado deflagrará a retomada do trânsito processual, que, a seu turno, estará dependente da penhora como forma de realização da teologia do processo executivo, que é a expropriação forçada de bens do devedor que resiste em solver espontaneamente a obrigação que contraíra. 4. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 962557, j. 24/08/2016, 1a TURMA CÍVEL, Relator: TEÓFILO CAETANO, DJE: 08/09/2016)" - grifou-se Em cognição sumária, a penhora deve ser mantida. DEFIRO a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 26 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator